Tribunal: TJDFT
Processo: 0005426-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CAUTELAR E INDENIZATÓRIA. INDENIZATÓRIA. OBJETO. REPARAÇÃO CIVIL. CAUSA DE PEDIR. RETIRADA DE NUMERÁRIO DE CONTA BANCÁRIA DE CÔNJUGE SUPÉRSTITE POR HERDEIROS DA FALECIDA COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DA ESFERA ÍNTIMA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OBJETO DO APELO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO MONTANTE FIXADO. ESFERA ÍNTIMA. AFETAÇÃO. HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA. AFETAÇÃO À CREDIBILIDADE, TRANSTORNOS, DISSABORES E HUMILHAÇÃO QUE SOBEJAM OS FATOS COTIDIANOS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EVITAÇÃO. PRECEDENTES INVOCADOS. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA (DISTINGUISHING). MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. PARTES CREDORAS E DEVEDORAS RECÍPROCAS. VALORES DEVIDOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CONSTATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSTULAÇÃO A SER REALIZADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SE O CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS DESIGUAL. SENTENÇA. RATEIO. PONDERAÇÃO ENTRE O ACOLHIDO E O REJEITADO. PROPORÇÃO. ADEQUAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. APELOS DOS RÉUS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. ENCARGOS. SUPORTE EXCLUSIVO. APELAÇÕES. RECURSOS DESPROVIDOS. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXCLUSIVO DOS RÉUS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Diante da inexorável constatação da existência e qualificação dos atos ilícitos imputados, porquanto, mesmo após a prolação do provimento sentencial que declarara sua ocorrência e fixara o quantum indenizatório, a questão não fora devolvida a julgamento, ressoando sequer impugnada em sede de contrarrazões, sobressai indene de dúvidas que incorreram os réus na prática de ato-fato ilícito, e porque causaram dano às esferas patrimonial e íntima do autor, devem compensá-lo pelo havido, sofrendo a injunção das condenações por danos morais e materiais do fato decorrentes por terem se aperfeiçoado os pressupostos necessários à germinação da responsabilidade civil (CPC, arts. 186 e 927).

2. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.

3. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos, ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.

4. Diante da ausência de segura demonstração quanto à (i) reciprocidade das obrigações; (ii) liquidez das dívidas; (iii) exigibilidade atual das prestações; e (iv) fungibilidade dos débitos, circunstâncias que caracterizariam as partes como credoras e devedoras correspectivas, ainda que houvesse diferença entre os respectivos saldos, ressoa impassível de dúvidas a impossibilidade de determinação de compensação dos valores alegadamente devidos e detidos em reciprocidade, inviabilizando, assim, a extinção total ou parcial (proporcional) das obrigações, na medida em que se equivalem, via do instituto, defronte, sobretudo, ausência de certeza quanto à subsistência e liquidação de obrigações reciprocamente titularizadas, ressalvado que a questão poderá ser reconhecida no ambiente da fase executiva, se já cristalizados os pressupostos indispensáveis (CC, arts. 368 e 369).

5. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, inferência donde emerge a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a conformarem-se ao preceituado pelo legislador processual, restando ainda vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86), ressoando dessas inexoráveis premissas que, observada a devida proporção entre as pretensões acolhidas e rejeitadas no rateio promovido, conforme inicialmente postulado, descarece de lastro material o recurso que visa infirmar essa apreensão, apenas para alforriar-se do encargo que deve suportar em razão do aviamento de pedidos desprovidos de lastro.

6. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente que sucumbira no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

7. Apelações interpostas pelas partes nos autos do processo principal (processo no 0005426-62.2016.8.07.0001) conhecidas e desprovidas. Apelação dos réus interposta nos autos da cautelar (processo no 0040870-93.2015.8.07.0001) conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.